Tribunal: TJDFT
Processo: 0730955-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS E HOLERITES. ABSTENÇÃO. JUNTADA DOCUMENTAL EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Ante a constatação de que o devedor se absteve de trazer a lume todos os demonstrativos financeiros e holerites exigidos, inaceitável que meras alegações de impenhorabilidade da verba constrita constituam óbice à determinação de bloqueio da verba vindicada pelo credor.

2. Uma vez que o art. 435 do CPC/2015 veda a juntada extemporânea de acervo documental, salvo quanto àquele destinado à demonstração de fato superveniente ou como contraprova a impressos já coligidos aos autos, inadmissível a submissão ao Juízo recursal de prova não exibida ao de origem, sob pena de supressão de instância.

3. Recurso não provido.